Tribunal: TJSP
Processo: 1024022-86.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Produção antecipada de provas a nomenclatura. Requisitos. Indeferimento da inicial. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inadequação da via eleita. Oportunidade para emenda concedida. Inicial não alterada. Não especificação, ademais, do contrato no pedido administrativo. Notificação subscrita por terceiro sem poder de representação. Solicitação de planilha discriminando

Ementa:
Apelação Cível. Produção antecipada de provas a nomenclatura. Requisitos. Indeferimento da inicial. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inadequação da via eleita. Oportunidade para emenda concedida. Inicial não alterada. Não especificação, ademais, do contrato no pedido administrativo. Notificação subscrita por terceiro sem poder de representação. Solicitação de planilha discriminando o saldo devedor e os encargos incidentes. Cálculos, contudo, que não se qualificam como documentos pré-constituídos. Inadequação da via eleita. Extinção do processo, sem resolução do mérito, bem determinada. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Inteligência do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024022-86.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JESUS MARTINS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024022-86.2016.8.26.0506 -Voto no 19.414
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1024022-86.2016.8.26.0506
Comarca: 2a Vara Cível Ribeirão preto
Apelante: Jesus Martins Ferreira
Apelada: Banco Bradesco S/A.
Voto no 19.414
Apelação Cível. Produção antecipada de provas a
nomenclatura. Requisitos. Indeferimento da inicial. Sentença de extinção, sem resolução do mérito.
Inadequação da via eleita. Oportunidade para emenda
concedida. Inicial não alterada. Não especificação, ademais,
do contrato no pedido administrativo. Notificação subscrita
por terceiro sem poder de representação. Solicitação de
planilha discriminando o saldo devedor e os encargos
incidentes. Cálculos, contudo, que não se qualificam como
documentos pré-constituídos. Inadequação da via eleita.
Extinção do processo, sem resolução do mérito, bem
determinada. Sentença mantida. Honorários advocatícios
majorados. Inteligência do art. 85, §11, do CPC. Recurso
não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 104/108, que, em ação de
produção antecipada de provas, indeferiu a inicial e julgou extinto
o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485,
inciso I, c.c. art. 330, III, ambos do CPC.
Em razão da sucumbência, condenou o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa, atualizado a partir da sentença, com juros de mora de 1%
ao mês a partir do trânsito em julgado, observada a gratuidade
judiciária concedida ao autor.
Não conformado com a decisão, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024022-86.2016.8.26.0506 -Voto no 19.414
3
apela (fls. 110/119).
Alega que a produção antecipada de
prova é processo autônomo que permite a tutela do direito à
prova.
Explica que, em sua concepção original, o
instituto da produção antecipada de prova tem a função de
garantir à parte a possibilidade de determinado meio de prova,
antes mesmo de existir um processo.
Afirma que a solicitação administrativa foi
recusada e que não houve resposta da ré nem mesmo
condicionando o fornecimento da documentação ao pagamento
de taxas.
Defende que, em razão do princípio da
causalidade, deve a apelada arcar com as verbas de
sucumbência, por ter dado causa à propositura da ação.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 122/134).
O recurso foi encaminhado a esta relatoria,
em 11/03/2020, em razão da substituição do Des. Sergio Shimura
(fl. 140).
O recurso foi recebido em seu regular
efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024022-86.2016.8.26.0506 -Voto no 19.414
4
A pretensão inicial está posta em clara
fundamentação de exibição antecipada de prova (distinta da ideia
de medida cautelar satisfativa que vigeu no CPC/1973),
normatizada pelo Código de Processo Civil de 2015.
Porquanto, há que se fazer uma leitura
conjugada de seu artigo 381 (“A produção antecipada de prova
será admitida nos casos em que”: Inciso III. “o prévio
conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento
de ação”), com o artigo 303 (“Nos casos em que a urgência for
contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode
limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do
pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se
busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do
processo”).
E aqui o autor desenhou os dados
mínimos de uma lide, para a qual destacou como necessária a
exibição do instrumento contratual, a fim de propor ação de
revisão de valores contratuais, buscando a análise das
aplicações de juros, taxas, valores pagos e à serem pagos (fl. 2 ).
Importante destacar que este também é o
entendimento formulado pelo eminente Desembargador Relator
Sergio Shimura, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2146696-15.2016.8.26.0000:
“CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS - EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DO PEDIDO,
SOB O FUNDAMENTO DE QUE O CPC/2015 NÃO PREVÊ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024022-86.2016.8.26.0506 -Voto no 19.414
5
MAIS A POSSIBILIDADE DE MERA CAUTELAR SATISFATIVA -
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL QUE DEVE SER
AFASTADA - Pretensão de exibição do contrato de financiamento
para aquisição de veículo celebrado entre as partes - O Código
de Processo Civil de 2015 mantém a possibilidade de
ajuizamento da cautelar de exibição de documentos, seja para
ver resguardado seus interesses, seja para sopesar se é ou não
caso de apresentar o pedido principal, nos moldes do art. 381,
CPC/2015 - Produção antecipada de provas - Constitui direito do
consumidor o acesso aos documentos que estão em poder do
réu, objetivando resguardar os seus interesses, a fim de se
verificar se é caso ou não de ajuizamento de ação - Leitura dos
arts. 381 c.c. 294 e ss, CPC/2015 RECURSO PROVIDO.” (fls.
35/41).
Neste sentido, o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento no
2005104-46.2017.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes, da 22a
Câmara de Direito Privado, ocorrido em 23.02.2017, com a
seguinte ementa:
“Produção antecipada de prova. Exibição
de documento. Admissibilidade. Direito autônomo à prova,
desvinculado da urgência e de análise do direito material. CPC,
art. 381, incisos II e III. Recurso improvido”.
Também,
por
importante,
transcrever
extrato doutrinário trazido no voto do nobre relator:
“Podem ser assegurados por meio de
asseguração de prova qualquer meio de prova (art. 382, § 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024022-86.2016.8.26.0506 -Voto no 19.414
6
CPC). A distinção existente perante o CPC/1973 entre o
procedimento da exibição preparatória de documento e a
produção antecipada de prova perde seu sentido no CPC/2015.
Qualquer prova que deva ser assegurada antes do ajuizamento
da demanda em que possa ser empregada deve ser colhida por
meio do procedimento descrito nos arts. 381 a 383, CPC. Por
isso, também os documentos que precisem ser apresentados
previamente à instauração de algum processo podem ter sua
exibição exigida por meio deste processo. O pedido pode ter por
objeto mais de um meio de prova, no caso do art. 382, § 3o, do
CPC”. (cf. Marinoni, idem, ibidem, pág. 484).
Porém, por antecipação ou via incidental,
embora sob este ponto de vista da inicial ela tenha sido
apresentada de modo correto, o autor deixou de atender a outros
requisitos.
No caso dos autos, a petição inicial veio
acompanhada de cópia da notificação dirigida à ré (fl.10), com
solicitação de toda a documentação que demonstre a relação
jurídica entre as partes, porém, força reconhecer, no formato em
que enviada, não foi expedida com os requisitos exigidos para a
propositura da ação em tratamento.
O pedido administrativo não aponta
qualquer dado que pudesse individualizar o contrato cuja
exibição o autor veio postular (fl. 10), estando em linha de
requerimento ambíguo de relação contratual que teria
havido nos últimos cinco anos, sem essa certeza para
nomeá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024022-86.2016.8.26.0506 -Voto no 19.414
7
Pede manifestação sobre cálculos de
algo não comprovadamente pré-constituído e remessa da
resposta para endereço que não é o seu o que está
identificado, em claro documento de terceiro sem poder de
representação.
Portanto, força reconhecer que o pedido
administrativo, no formato em que enviado, não foi expedido com
os requisitos exigidos para a propositura da ação em tratamento,
e, por consequência, falta ao autor, em verdade, interesse para o
ajuizamento da presente ação, o que demanda a extinção do feito
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Cabe lembrar que o E. Superior Tribunal
de Justiça, no REsp n. 1.349.453/MS, julgado em 26.11.2014,
sob a égide dos chamados “recursos repetitivos”, passou a
entender que a medida cautelar de exibição de documento deve
ser precedida de prévio pedido administrativo à instituição
financeira de exibir o documento pretendido, aqui aplicável por
analogia, sob pena de a autora ser carecedora de ação:
"Para os efeitos do artigo 543-C, do CPC,
foi definida a seguinte tese: "A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segundas vias de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir
eventual ação principal, bastando a demonstração da existência
de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e
o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária". (Relator Ministro Luís

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024022-86.2016.8.26.0506 -Voto no 19.414
8
Felipe Salomão).
Disto decorre concluir, pois, faltar interesse
de agir à postulação, afigurando-se correta a extinção do pedido.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária 11% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do
CPC, observada a gratuidade de justiça concedida.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator